Tribunal: STJ
Processo: 3156437-44.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035538 - MG(2025/0334149-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE GERALDO DE CASTRO
ADVOGADOS
: KILMARA CRISTINA DE SOUZA PINTO - MG115385
ANDREIA ALVES DA SILVA - MG210053
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
RAFAEL BARIONI - MG132391
JORGE DONIZETI SANCHEZ - ES023902
JORGE DONIZETI SANCHEZ - PR069841
RAFAEL BARIONI - PR070345
JORGE DONIZETI SANCHEZ - RJ186878
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
RAFAEL BARIONI - RJ186876
HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
HELGA LOPES SANCHEZ - RJ203750
RAFAEL BARIONI - ES023901
HELGA LOPES SANCHEZ - ES025960
HELGA LOPES SANCHEZ - PR088888
JORGE DONIZETI SANCHEZ - RS109419A
JORGE DONIZETI SANCHEZ - GO050894
JORGE DONIZETI SANCHEZ - DF067961
HELGA LOPES SANCHEZ - SC055612
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
HELGA LOPES SANCHEZ - RS109573A
RAFAEL BARIONI - RS109802A
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS026449A
RAFAEL BARIONI - SC055780
JORGE DONIZETI SANCHEZ - CE045240A
JORGE DONIZETI SANCHEZ - AL018432A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CURSO. PEDIDO DE
SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 283/STF.
Documento eletrônico VDA56114836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: bfec8cd2-48a7-4433-a2f1-82d2069b7f62

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos Embargos
à Execução.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: bfec8cd2-48a7-4433-a2f1-82d2069b7f62

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035538 - MG(2025/0334149-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE GERALDO DE CASTRO
ADVOGADOS
: KILMARA CRISTINA DE SOUZA PINTO - MG115385
ANDREIA ALVES DA SILVA - MG210053
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
RAFAEL BARIONI - MG132391
JORGE DONIZETI SANCHEZ - ES023902
JORGE DONIZETI SANCHEZ - PR069841
RAFAEL BARIONI - PR070345
JORGE DONIZETI SANCHEZ - RJ186878
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
RAFAEL BARIONI - RJ186876
HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
HELGA LOPES SANCHEZ - RJ203750
RAFAEL BARIONI - ES023901
HELGA LOPES SANCHEZ - ES025960
HELGA LOPES SANCHEZ - PR088888
JORGE DONIZETI SANCHEZ - RS109419
JORGE DONIZETI SANCHEZ - GO508494S
JORGE DONIZETI SANCHEZ - DF067961
HELGA LOPES SANCHEZ - SC055612
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS026449A
HELGA LOPES SANCHEZ - RS109573
RAFAEL BARIONI - RS109802
RAFAEL BARIONI - SC55780
JORGE DONIZETI SANCHEZ - CE045240A
JORGE DONIZETI SANCHEZ - AL018432A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CURSO. PEDIDO DE
SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 283/STF.
Documento eletrônico VDA55181793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:36
Código de Controle do Documento: d57a0d72-a150-4406-bd40-075d52e4141c

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos Embargos
à Execução.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por JOSÉ GERALDO DE
CASTRO, contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
: agravo de instrumento interposto pelo agravante em face de
Ação
decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.
: indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos
Decisão interlocutória
embargos à execução de título extrajudicial.
: negou provimento ao agravo de instrumento do agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 414):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO REVISIONAL EM
CURSO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERTEZA, EXIGIBILIDADE E
LIQUIDEZ.1. A distribuição de ação revisional de contrato não impede a tramitação
da ação de execução e dos embargos à execução. 2. Estão previstos no título
executivo, todos os requisitos necessários à execução do crédito, qual seja, certeza,
liquidez e exigibilidade.

: opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração
: alega violação dos arts. 313, V, "a", 835, § 3o, e 919, do
Recurso especial
CPC, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de atribuição de efeito
suspensivo à execução. Aduz que, o agravado pretende a execução da quantia
de R$ 200.084,70 (duzentos mil, oitenta e quatro reais e setenta centavos), que
está garantida por cédula rural hipotecária.
Defende a presença dos requisitos necessários da tutela de urgência, a
fim de atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução (probabilidade do
direito e perigo de dano), com alegação de cobrança de encargos indevidos em
período de normalidade contratual e inexistência de mora.
Postula, ao final, a reforma do acórdão recorrido para dar provimento ao
recurso especial, a fim de para reconhecer a possibilidade de atribuição de efeito
suspensivo aos embargos à execução, devido à suficiência da garantia hipotecária.
Documento eletrônico VDA55181793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:36
Código de Controle do Documento: d57a0d72-a150-4406-bd40-075d52e4141c

: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: o agravante afirma que houve aplicação inadequada
Agravo interno
dos óbices das Súmulas
e
porquanto o recurso especial visa apenas
7/STJ
284/STF,
a correta aplicação dos arts. 313, 835 e 919 do CPC não exigindo o reexame de
provas. Argumenta que houve o debate da matéria nos embargos de declaração.
Reitera a insurgência veiculada no recurso especial de que a execução
está amparada em hipoteca sobre imóvel rural, cujo valor supera o débito.
Defende que, em execução com garantia real, a constrição deve recair
sobre a coisa dada em garantia (art. 835, § 3o, CPC), atendendo à exigência de
garantia do juízo do
§ 1o, do CPC.
art. 919,
Colaciona julgado do STJ que admite o efeito suspensivo aos embargos à
execução quando presentes os requisitos do
§ 1o, do CPC, diante do risco
art. 919,
de alienação de propriedade rural da família.
Ressalta que impugnou os fundamentos adotados pelo
sendo
TJ/MG,
indevida a aplicação da

Súmula 283/STF.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para dar
provimento ao recurso especial, a fim de atribuir o efeito suspensivo aos embargos
à execução.
É o relatório.
VOTO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
I. Da fundamentação deficiente
1. A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca
da ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização,
a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
2. Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o
acórdão recorrido teria violado os arts. 835, § 3o e 919, do CPC, o que revela a
deficiência de fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do
STF.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.108.647/SP,
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
AREsp 2.097.357/MG,
11/4/2024.

II. Da existência de fundamento não impugnado
Documento eletrônico VDA55181793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:36
Código de Controle do Documento: d57a0d72-a150-4406-bd40-075d52e4141c

3. Permanece a incidência da
tendo em vista que a
Súmula 283/STF,
parte agravante não impugnou o seguinte fundamento utilizado pelo
para
TJ/MG
indeferir o efeito suspensivo aos embargos (e-STJ fls. 417-418):

Estabelece o
§1o do CPC que 'a propositura de qualquer ação
art. 784,
relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a
execução'
[...]
Da mesma forma, a disposição da alínea a, inciso V do
não
art. 313,
permite suspensão da execução, tendo em vista que, como já esboçado, o resultado
da ação revisional de contrato não obsta a apuração da liquidez da dívida.

4. É importante ressaltar que a aplicação da
está
Súmula 283/STF
condicionada ao conteúdo tanto do acórdão recorrido quanto da impugnação
apresentada pela parte agravante. Ademais, não é cabível recurso especial quando
a questão discutida no acórdão não foi devidamente confrontada.
5. Portanto, se a parte agravante não contestou o fundamento adotado
pelo Tribunal, fica impedida de interpor recurso especial, uma vez que não
preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 105, III, "a" da Constituição
Federal, o que resulta na aplicação e manutenção da Súmula 283/STF.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
Quarta Turma,
AREsp 2.379.396/SP,
DJe de
e AgInt nos EDcl no
Terceira Turma, DJe de
18/4/2024;
AREsp 2.438.568/SP,
11/4/2024.
III. Do reexame de fatos e provas
6. Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar que alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o
reexame de fatos e provas.
7. Como exposto na decisão agravada, o
ao julgar o recurso
TJ/MG
interposto pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 417-418):
Estabelece o
§1o do CPC que 'a propositura de qualquer ação
art. 784,
relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a
execução'.
[...]
Ressalta-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se
posicionou no sentido de que a proposição de ação revisional não retira a liquidez
do título, já que a liquidez não é consubstanciada na precisão do quantum, mas sim
na sua determinabilidade, ou seja, deve haver elementos no título que possibilitem
a sua fixação, in verbis:
[...]
Documento eletrônico VDA55181793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:36
Código de Controle do Documento: d57a0d72-a150-4406-bd40-075d52e4141c

Da mesma forma, a disposição da alínea a, inciso V do
não
art. 313,
permite suspensão da execução, tendo em vista que, como já esboçado, o resultado
da ação revisional de contrato não obsta a apuração da liquidez da dívida.

8. Portanto, a revisão de tais fundamentos, de fato, implicaria em
reexame do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no
7/STJ.

9. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55181793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:36
Código de Controle do Documento: d57a0d72-a150-4406-bd40-075d52e4141c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.035.538 / MG
Número Registro: 2025/0334149-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243156429001
10000243156429002
10000243156429003
10000243156429004
31564374420248130000 50022466420218130209
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE GERALDO DE CASTRO
ADVOGADOS : KILMARA CRISTINA DE SOUZA PINTO - MG115385
ANDREIA ALVES DA SILVA - MG210053
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
RAFAEL BARIONI - MG132391
JORGE DONIZETI SANCHEZ - ES023902
JORGE DONIZETI SANCHEZ - PR069841
RAFAEL BARIONI - PR070345
JORGE DONIZETI SANCHEZ - RJ186878
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
RAFAEL BARIONI - RJ186876
Documento eletrônico VDA56078873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:37
Código de Controle do Documento: 9ef2e582-9e50-4027-aa90-b75e5e4b5eb6

HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
HELGA LOPES SANCHEZ - RJ203750
RAFAEL BARIONI - ES023901
HELGA LOPES SANCHEZ - ES025960
HELGA LOPES SANCHEZ - PR088888
JORGE DONIZETI SANCHEZ - RS109419A
JORGE DONIZETI SANCHEZ - GO050894
JORGE DONIZETI SANCHEZ - DF067961
HELGA LOPES SANCHEZ - SC055612
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
HELGA LOPES SANCHEZ - RS109573A
RAFAEL BARIONI - RS109802A
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS026449A
RAFAEL BARIONI - SC055780
JORGE DONIZETI SANCHEZ - CE045240A
JORGE DONIZETI SANCHEZ - AL018432A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE GERALDO DE CASTRO
ADVOGADOS : KILMARA CRISTINA DE SOUZA PINTO - MG115385
ANDREIA ALVES DA SILVA - MG210053
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
RAFAEL BARIONI - MG132391
JORGE DONIZETI SANCHEZ - ES023902
JORGE DONIZETI SANCHEZ - PR069841
RAFAEL BARIONI - PR070345
JORGE DONIZETI SANCHEZ - RJ186878
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
RAFAEL BARIONI - RJ186876
HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
HELGA LOPES SANCHEZ - RJ203750
RAFAEL BARIONI - ES023901
HELGA LOPES SANCHEZ - ES025960
Documento eletrônico VDA56078873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:37
Código de Controle do Documento: 9ef2e582-9e50-4027-aa90-b75e5e4b5eb6

HELGA LOPES SANCHEZ - PR088888
JORGE DONIZETI SANCHEZ - RS109419A
JORGE DONIZETI SANCHEZ - GO050894
JORGE DONIZETI SANCHEZ - DF067961
HELGA LOPES SANCHEZ - SC055612
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
HELGA LOPES SANCHEZ - RS109573A
RAFAEL BARIONI - RS109802A
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MS026449A
RAFAEL BARIONI - SC055780
JORGE DONIZETI SANCHEZ - CE045240A
JORGE DONIZETI SANCHEZ - AL018432A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:37
Código de Controle do Documento: 9ef2e582-9e50-4027-aa90-b75e5e4b5eb6